Tribunal: TJES
Processo: 0001076-76.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001076-76.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO LEANDRO DE JESUS ELIAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. REJEIÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. FIXAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Serra/ES que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia, para o primeiro apelante, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); quanto ao segundo apelante, a aplicação da fração máxima do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar o primeiro apelante pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso próprio ou a absolvição por insuficiência de provas; (ii) estabelecer se é devida a majoração da fração redutora da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor do segundo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos agentes de segurança, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório, bem como de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
A modulação da fração de redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve observar a quantidade e a nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo possível a redução no patamar inferior ao máximo legal quando essas circunstâncias forem desfavoráveis ao réu.
A análise das circunstâncias demonstra que a fração aplicada na sentença se mostra proporcional na expressiva quantidade e na natureza altamente viciante das drogas apreendidas (cocaína e
crack
), conforme fundamentação idônea alinhada à jurisprudência dominante do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, § 4º, 35 e 40, VI; Código Penal, art. 69.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024; STJ, AgRg-HC 988.263, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 27/06/2025; STJ, AgRg-HC 977.499, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJE 25/06/2025; TJES, ApCrim 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, DJES 24/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001076-76.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LEANDRO DE JESUS ELIAS, RAFAEL LOPES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
e
RAFAEL LOPES LIMA
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da
Serra
(id
13910827
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...]
no dia 10 de maio de 2024, por volta das 10 horas, na Av. São Paulo, bairro Planalto Serrano, bloco “B”, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, e um adolescente (fl. 20 id 43001017) previamente acordados, traziam consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 (doze) unidades da droga conhecida como “haxixe”, 91 (noventa e uma) buchas da droga conhecida como “maconha”, 134 (cento e trin
t
a e quatro) pinos da droga conhecida como “cocaína” e 60 (sessenta) pedras da droga conhecida como “crack” (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza das drogas fls. 36/39 id 43001017).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados, durante patrulhamento tático no bairro Planalto Serrano, local conhecida pelo intenso tráfico de drogas e confronto armado entre facções criminosas, Policiais Militares avistaram os denunciados e os adolescentes sentados na Av. São Paulo portando algumas sacolas plásticas contendo quantidade relevante de entorpecentes, motivo pelo qual foi feita a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi encontrado com o adolescente um rádio comunicador, enquanto com os denunciados os Policiais apreenderam sacolas com drogas.

No local, não foi possível precisar a quantidade exata, sendo necessário fazê-lo posteriormente perante a Autoridade Policial, quando se constatou que havia 12 unidades de “haxixe”, 91 buchas de “maconha”, 134 pinos de “cocaína” e 60 pedras de “crack”.

Com os denunciados foram ainda apreendidos R$299,50, provenientes do tráfico de drogas e um aparelho celular (auto de apreensão fls. 36/37 id 43001017).

A quantidade e diversidade das drogas, aliadas as circunstâncias em que foram abordados os denunciados e o adolescente, demonstram que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

A apreensão do rádio comunicador demonstra que os denunciados e o adolescentes estavam associados entre si e com outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas na região, cabendo-lhes a venda propriamente dita.

Assim agindo, os denunciados transgrediram as normas dos
artigos 33 e 35, ambos c/c artigo 40, VI, todos da Lei 11.343/06, em concurso material
,
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
e
RAFAEL LOPES LIMA
nas sanções dispostas no artigo 33, c/c o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando para o primeiro
a
pena de 07 (sete) anos,
11
(
onze
) meses e
08
(
oito
) dias de reclusão e 7
93
(setecentos e
noventa e três
) dias-multa, e para o segundo,
a
pena
de 04
(
quatro
) anos,
10
(
dez
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão e
486
(
quatrocentos e oitenta e seis
) dias-multa, ambas em regime inicialmente
semiaberto
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de absolvição
d
o réu
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. No que diz respeito ao réu
RAFAEL LOPES LIMA
, pugna para que seja aplicada a fração máxima da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

P
ois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, acerca do pedido de absolvição formulado em favor do recorrente
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
, cabe salientar que o artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos inclusos no id
13910425
, e do Laudo de Exame Químico do id 13910824, bem como por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria do recorrente
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
, ao ser interrogado na esfera policial (auto de qualificação e interrogatório incluso no id
13910425
), apenas informa que foi sozinho à
“boca” comprar cocaína do menor envolvido na diligência policial
.

Por sua vez, em interrogatório extrajudicial (auto de qualificação e interrogatório incluso no id
13910425
), o acusado
RAFAEL LOPES LIMA
esclarece, exclusivamente, que foi em companhia do acusado
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
comprar maconha em posse do menor indicado acima.

Ao ser ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
de audiência disposto no id
13910821
), o recorrente
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
reitera sua manifestação da fase investigativa, declarando que as drogas apreendidas não eram suas e que fora ao local apenas para comprar entorpecentes para uso pessoal.

Por sua vez,
RAFAEL LOPES LIMA
, divergindo de sua declaração inicial, assume a posse de parte das drogas como sendo exclusivamente suas, indicando que
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
apenas estava passando próximo ao local da apreensão quando da abordagem, por isso o seu envolvimento nos fatos. Vejamos:

PERGUNTAS DO JUIZ:
que confessa; que as drogas apreendidas eram suas
; que por ser novo e emocionado, estava na “vida sem futuro”; que estava há poucos meses no crime; que os policiais acrescentaram mais drogas;
que em sua posse estavam apenas 25 “pinos” de cocaína e 14 “buchas” de maconha
; que não conhece o João Leandro;
que João Leandro estava passando pela avenida quando os policiais
realizaram a abordagem; que não estava ao lado de João Leandro quando da abordagem policial;

que confirma as declarações prestadas em investigação;
que está arrependido das declarações prestadas em sede investigativa,
por isso a contradição.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte do réu
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
, constato que as versões apresentadas são pouco
críveis
, porquanto desassociadas dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, os Policiais Militares
Cezar Piffer Berti
e Carlos Alberto Porfirio Junior, ao prestarem depoimento em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
de audiência disposto no id
13910821
), confirmaram suas declarações extrajudiciais (termos de declarações inclusos no id
13910425
) e relataram como se deu a apreensão das drogas,
in verbis
:

PERGUNTA
S
DO MP: “
que se recorda da ocorrência;
que em patrulhamento rotineiro, deparou-se com os indivíduos fazendo tráfico de entorpecentes
; que o menor estava com rádio comunicador;
que o menor não visualizou os policiais se aproximarem, por isso que foi falado que “vingariam o menor que estava na visão e não viu a aproximação da viatura”;
que as drogas estavam em sacolas separadas; que cada um era responsável por vender um tipo de entorpecente; que realizou a abordagem e identificou os entorpecentes com os acusados;
que o local da apreensão é chamado “Boca do Bloco B”; que os acusados eram conhecidos pela polícia por tráfico de drogas; que os acusados eram vistos frequentemente na região; que por conta dos olheiros, quando os policiais sobem, eles abordam os suspeitos, mas sem drogas, uma vez que foram avisados da aproximação da polícia;
que no dia, por conta da falha do “olheiro”, os acusados foram surpreendidos com as drogas
;
que não se recorda, mas acredita que um dos indivíduos estava com mandado de prisão em aberto; PERGUNTA
S
DO ADVOGADO: que já abordou os acusados, nas mesmas localidades, mas sem ilícitos, por conta dos avisos dos olheiros;
que nunca tinha apreendido nada de ilícito com os acusados;
que não sabe informar com quem estavam as drogas, mas afirma que as sacolas estavam nas mãos dos acusados.
”
(depoimento do policial Cezar Piffer).

PERGUNTAS DO MP: “que se recorda da ocorrência com a leitura da denúncia pela Promotoria; que em patrulhamento no local dos fatos, por conta de denúncias que chegavam, em frente à mercearia Lisboa, identificou os três indivíduos, sendo um deles menor que portava rádio comunicador;
que realizou a abordagem e identificou os entorpecentes
; que acredita que o menor que portava o rádio comunicador estava na função de “visão”, responsável por informar a aproximação de viaturas e veículos que possam apresentar perigo;
que os acusados não resistiram à abordagem e nem tentaram fugir;
que não se recorda da quantidade exata de entorpecentes encontrados
;
que já fez abordagens no acusado Rafael na região; que um dos acusados estava com mandado de prisão em aberto; que acredita ser João Leandro que estava com o mandado de prisão em aberto; PERGUNTAS DO DEFENSOR: que acredita ter sido o primeiro contato com o acusado João Leandro; que nunca constatou nada de ilícito com o Rafael; com o menor estava o rádio comunicador;
que as drogas estavam nas mãos de um dos dois acusados, mas não se recorda qual; que por conta do menor portar o rádio comunicador, acredita que a função de “visão” seja dele; que não sabe afirmar com quem estavam as drogas.
”
(depoimento do policial Carlos Alberto).

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, p
rincipalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, a
ssim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
[...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Da mesma maneira, a
fastar a
descaracterização do crime imputado ao
recorrente
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS
, assim como requerido pela
Defensoria Pública
, é medida que se mostra necessária, uma vez que é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

M
esmo que
o

apelante
fosse mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...
]. 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
JOÃO LEANDRO DE JESUS ELIAS

praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/
20
06, não merece prosperar.

Na sequência, observo que
a
Defensoria Pública

postula
a

majoração do patamar de redução da benesse do § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06, para o máximo legal previsto,
em favor do apelante
RAFAEL LOPES LIMA
,
sob a alegação de
ausência de fundamentação idônea.

Sobre o assunto,
a
nalisando a sentença ora objurgada
,
vejo
que
o magistrado sentenciante modulou a fração de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena
do artigo 33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/2006,
sob o fundamento da significativa quantidade e natureza das drogas apreendidas
,
in verbis
:

Assim,
para o réu
Rafael Lopes Lima
, deverá ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, a

qual fixo no

patamar de redução mínima, qual seja, 1/6 (um sexto), haja vista a significativa quantidade e

natureza das drogas apreendidas em poder dos réus (cocaína e
crack
), de alto poder viciante

(A título de referência: TJES, Processo nº 0000030-23.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Willian Silva, data: 25/01/2024).

Assim
,
tenho que o patamar fracionário aplicado na sentença não merece ser modificado, eis que
devidamente fundamentado,
conforme entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça
.
Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. TRÁFICO DE HABEAS CORPUS DROGAS. PRIVILÉGIO. PRIMARIEDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, uma vez que o tráfico privilegiado exige que o agravado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa nem integre organização criminosa. 2. A falta de ocupação lícita e o transporte interestadual de drogas não constituem fundamentação idônea para impedir a incidência da referida minorante. 3.
Como o agravado é primário e não foi indicado nenhum elemento concreto adicional à quantidade de droga que demonstre a sua inserção em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou a apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, é cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar de 1/6, nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, haja vista o réu ter exercido a função de "mula do tráfico". 4. "Constitui indevido o reconhecimento da bis in idem majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343 /2006 e, ao mesmo tempo, diante da configuração do tráfico interestadual, afastar-se a minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas" (AGRG no AREsp n. 2.607.212 /SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em, DJe de). 19/8/2024 23/8/2024 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 988.263; Proc. 2025/0084861-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 27/06/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA CORPUS ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou, para manter a condenação do agravante por tráfico habeas corpus de drogas, com pena fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 417 dias-multa, conforme art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A defesa alegou desproporcionalidade na aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de 698g de maconha apreendida, e pleiteou a aplicação da causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de 698g de maconha apreendida justifica a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, conforme jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A jurisprudência desta Corte permite a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mas pode justificar a aplicação da redução no patamar mínimo, conforme precedentes do STF e STJ.
6. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos da defesa deixaram de apresentar novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. "1. A quantidade e a natureza da droga Tese de julgamento: apreendida podem ser consideradas para a modulação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira fase do cálculo da pena. 2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante, mas pode justificar a aplicação da redução no patamar mínimo. " (STJ; AgRg-HC 977.499; Proc. 2025/0023768-8; MG; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 17/06/2025; DJE 25/06/2025).

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
interposto, para, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENT
O AO MESMO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença
ora objurgada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)